Tribunal: STF
Processo: ARE 1519508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 68, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP . SEGUNDA REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo negou o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público por entender que os enunciados do Colegiado do Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR não têm natureza vinculativa, bem como pela inexistência de direito positivado à segunda remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público, razão pela qual adota-se como razões de decidir a fundamentação do acórdão recorrido, pois, além disso, o acordo de não persecução penal não constitui um direito subjetivo do paciente. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 68, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 84, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 91, p. 1-31), no qual se alegou violação “aos incisos XXXV e LXVIII, além do § 2º, do art. 5º, da CF” (eDOC 91, p. 11), bem como à “garantia da retroatividade de norma penal benigna, previstos nos arts. 2º, 5º, caput, XL e §2º, e 129, I, da Constituição Federal” (eDOC 91, p. 20). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 103, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 109, p. 1-13).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 234.054/PR (certidão; eDOC 129, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “desprovimento do recurso extraordinário com agravo, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício” (eDOC 132, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia:



    “(...) 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de habeas corpus configura erro grosseiro, impedindo seu conhecimento. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 968881 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017; grifamos.) 



    Também nesta colenda Segunda Turma:



    EMENTA Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. 



    (Pet 5951 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016; grifamos.) 



    Inexiste, ademais, ilegalidade a ser combatida à espécie. Isso porque a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pelo promotor de justiça em primeira instância e pelo órgão revisor - nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal - se deu, entre outras razões, pelo fato de que, no caso concreto, o oferecimento do acordo não seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não havendo, portanto, os requisitos legais para seu oferecimento. 



    Segundo a manifestação do Parquet estadual, a negativa ao oferecimento do acordo de não persecução penal se amparou nos seguintes fundamentos: 



    Nesse contexto, o legislador estabelece parâmetros e balizas da aplicação de tal instituto, definindo requisitos objetivos e subjetivos para frisar que o Ministério Público ‘PODERÁ propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.’ 



    E assim, no exercício de tal prerrogativa, o Ministério Público RECUSA a apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao Réu por entender não ser aplicável tal benefício aos processos-crime em andamento e, ainda que o fosse, o acusado não preencheria e não preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. (e-STJ Fls. 338/339) 



    Ainda, segundo consta da referida manifestação: 



    Por fim, resta ausente talvez o requisito mais importante e relevante para análise do cabimento do benefício da ANPP que é o requisito subjetivo, vale dizer, se o acordo é ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 



    E nesse particular, no estrito exercício de sua função, o Ministério Público registra que a concessão de Acordo de Não Persecução Penal não se mostra adequado, necessário e, muito menos, suficiente para a reprovação e prevenção do grave delito praticado pelo acusado. 



    Sua conduta mostrou-se dotada de elevada reprovabilidade ao conduzir potente veículo automotor em velocidade muito elevada para o local e condições da rodovia, situada dentro de perímetro urbano no Bairro Orleans onde se mostrava perfeitamente previsível e corriqueiro o tráfego intenso de pedestres. (e-STJ Fl. 347; grifamos.) 



    Também nesse sentido aponta a revisão do não oferecimento do acordo realizada pela Subprocuradoria-Geral para assuntos jurídicos do Parquet estadual, que afirmou, entre outros fundamentos, a inadequação do acordo para a prevenção do delito imputado ao recorrente. Nesse sentido, apontou-se que: 



    Com relação ao homicídio culposo, com efeito, destaca-se que: ‘ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor do resultado), o que não recomenda, em geral, a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, uma vez que não estariam presentes os requisitos objetivos preventivos do acordo, consubstanciados na necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito’. 



    Ademais, observa-se quanto a gravidade em concreto, que o acusado imprimia, quando dos fatos, pelo menos, velocidade superior em 30% àquela regular para a via (superior a 106 km/h, conforme laudo). 



    Tudo a indicar, frise-se, que o acordo de não persecução penal, no presente caso, não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (e-STJ Fl. 462/463; grifamos.)



     Dessa forma, devidamente fundamentada a negativa ao oferecimento do acordo, bem como sua revisão, de modo que inexistem elementos que indiquem a necessidade de nova análise sobre sua possibilidade. Ademais, para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório que é indevido tanto em face de recurso extraordinário - à luz do enunciado da Súmula n. 279 desta Suprema Corte - quanto em sede de habeas corpus. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 244184 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024; grifamos.” (eDOC 132, p. 3-7; grifos originais)



    Ademais, a decisão ora agravada (eDOC 103, p. 1-4) também é legítima, porque apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição da República, é cabível recurso ordinário contra acórdão proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. 



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, o que, por se tratar de erro grosseiro, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (...)



    Idêntica orientação é extraída da jurisprudência do STF, a propósito: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. 



    (ARE n. 1.140.795-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2019, DJe de 10/6/2019.) 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, ‘a’, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional. 



    2. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de mandado de segurança originário configura flagrante erro grosseiro na escolha do instrumento (Súmula STF 272), tornando incabível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes desta Corte: ARE 1.047.026 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.09.2017; RMS 21.336 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.06.1995, e RMS 21.498, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.10.1992. 



    3. In casu, tratando-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou a segurança pleiteada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, mercê de seu flagrante descabimento. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). 



    (RMS n. 35.628-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 29/11/2018.) 



    Ressalte-se que a Suprema Corte pacificou o entendimento de que o art. 102, II, a, da CF deve ser interpretado amplamente, abrangendo não apenas os acórdãos denegatórios mas também aqueles que não conhecem das ações constitucionais ou lhes negam seguimento. 



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pressuposto de interposição de recurso ordinário preenchido. Existência de decisão denegatória. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. 



    1. Pressuposto de interposição de recurso ordinário em mandado de segurança devidamente preenchido. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Constitui decisão denegatória, para efeito de interposição de recurso ordinário, tanto a decisão em que se conhece do mandamus e se denega a segurança no mérito, quanto a decisão em que não se conhece dele, sem adentrar no mérito da controvérsia. Precedentes da Corte. 



    [...]



    3. Agravo regimental não provido. (RMS n. 34.075-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, DJe de 2/12/2016.) 



    ‘HABEAS-CORPUS’: CASO EXCEPCIONAL DE CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE ‘HABEAS CORPUS’. 



    1. PARA O CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 102, II, ‘A’), DE REGRA, A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE ‘HABEAS CORPUS’ EQUIPARA-SE A QUE O DENEGA. [...] 



    (RE n. 168.224, relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 16/11/1993, DJ de 6/5/1994.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 103, p. 2-4; grifos nossos) 



    Ainda que assim não fosse, ao julgar o citado HC 234.054/PR, por mim relatado, DJe 30.10.2023, acentuei o seguinte:



    “(...)



    Transcrevo os fundamentos do acórdão integrador dos embargos de declaração, perante o TJPR:



    ‘Assim, tem-se que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que, observados os limites legais e fundamentadamente, pode se recusar a oferecê-lo.



    (...)



    Com efeito, o Ministério Público poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva. Ademais, o art. 28-A, §14 do CPP prevê que o investigado, no caso de recusa do Promotor de Justiça em oferecer a proposta, pode requerer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que discordando do promotor de justiça, poderá propor o acordo de não persecução penal, verbis: 



    ‘No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código’



    No caso dos autos, o Ministério Público não apresentou a proposta de acordo, por entender pela impossibilidade de oferecimento aos processos-crime em andamento, bem como pelo não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do referido benefício, quais sejam: a) ausência de confissão integral do ilícito penal imputado ao acusado, vez que não admite a violação aos deveres de cuidado objetivo, notadamente o excesso de velocidade com que conduzia o seu veículo; b) ausência de ressarcimento do dano à família da vítima; c) crime de resultado violento; d) a concessão do benefício não se mostra adequado e suficiente para reprovação e prevenção do grave delito praticado (mov. 49.1). 



    Após pedido de revisão na forma do §14º do art. 28-A do CPP, a Subprocuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos seguintes termos: 



    ‘(...)



      b) O não cabimento do ANPP em crimes violentos como homicídio culposo no trânsito; 



    Neste ponto, respeitadas as divergências, assiste razão ao d. Promotor de Justiça em negar a realização do acordo de não persecução penal. 



    Com efeito, trata-se de vedação como requisito objetivo, por legítima opção político-criminal do legislador. “Isso porque, a prática de crimes com essas características consubstancia injustos mais reprováveis, uma vez que mais elevado o desvalor da ação”. Tampouco, obviamente pode-se fazer tábula rasa ou ser confundida a prática delituosa, com o emprego de violência, com os elementos subjetivos do injusto, ou seja, delito doloso ou culposo. 



    Nesse sentido, é certo que o crime violento poderá ser praticado na modalidade dolosa ou culposa, todas as duas vedadas para a realização de acordo de não persecução penal.



    (...), para arrematar, se logicamente o legislador vedou, em caso de condenação, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito para os crimes praticados com violência ou grave ameaça – dolosos ou culposos, como maior razão, vedar também o acordo de não persecução penal’. 



    Outrossim, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou que o benefício não é adequado e suficiente para prevenção e reprovação do delito praticado, notadamente em relação “a gravidade em concreto, que o acusado imprimia, quando dos fatos, pelo menos, velocidade superior em 30% à aquela regular para via (superior a 106 km/h, conforme laudo) ”. (mov. 69.1).



    Nessa toada, o Ministério Público, titular da ação penal, concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos (delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa) e subjetivos (ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito)previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o Ministério Público, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, entendeu que no caso de crime cometido mediante violência contra a pessoa, tal como o homicídio culposo de trânsito, é insuficiente para reprovação e prevenção do crime a celebração de acordo de não persecução penal, justificativa que não pode ser interpretada como ausência ou deficiência de fundamentação.” (eDOC 10, p. 175- 179 - grifo nosso)



    Ou seja, no caso dos autos, verifica-se que o MPF já analisou e negou a oferta de ANPP.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).” (grifos originais e nossos)



    Do exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente